Tribunal: TJDFT
Processo: 0700867-18.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA CASSADA.
1 – De acordo com o que dispõem, respectivamente, os §§ 2o e 5o do artigo 272 do Código de Processo Civil, “Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados” e, além disso, “Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade’.
2 – Existindo requerimento prévio e expresso para que a comunicação dos atos processuais (intimações) fosse feita exclusivamente em nome de determinados advogados, há nulidade das intimações realizadas e dos atos processuais praticados com inobservância de tal requerimento.
3 – “O acórdão embargado adotou de posicionamento segundo o qual o STJ teria firmado entendimento no sentido de que ‘não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles’, firmado na vigência do CPC/1973. Todavia, a situação fática a sob julgamento se enquadra perfeitamente na hipótese analisada no acórdão paradigma, segundo a qual configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5o, do CPC/2015. Precedentes.” (EAREsp 1306464/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 09/03/2021).
Apelação Cível provida.